Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703203-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILSA DA CRUS ALVES AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAILSA DA CRUS ALVES (exequente) em face de decisão (Id. 22904333 – pp. 326/327) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação do Cumprimento de Sentença (processo no 0706471-40.2019.8.07.0006), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, e consignou que a parte ora recorrente se abstenha de realizar novo requerimento de pagamento em dobro do valor exequendo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. Eis o teor da decisão: “A sentença de ID no 55197330 determinou a restituição dos valores descontados na conta corrente da autora a partir de 04/06/2018, com a compensação do valor de R$ 182,00. Condenou o réu ainda ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.500,00 e honorários de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da condenação. A executada apelou da sentença, tendo seu recurso sido conhecido e não provido. O acórdão majorou os honorários de sucumbência em 1%. No pedido de cumprimento de sentença ID no 65295755, requereu a parte autora o pagamento das parcelas descontadas indevidamente de sua conta entre 04/04/2018 e 04/09/2019, honorários sucumbenciais no percentual de 16%, honorários da fase de cumprimento de sentença no percentual de 16% e o valor referente à condenação por danos morais. Os pedidos atualizados totalizaram R$ 12.668,69. Antes da intimação para o pagamento do débito, a ré efetuou, ao ID no 6554970, o pagamento no montante de R$ 12.569,02. Intimada a autora a se manifestar sobre a quitação do débito, informou a existência de débito remanescente no valor de R$ 9.835,07, ao fundamento de que a sentença condenou o executado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente de sua conta bancária. Intimado a esclarecer a divergência em relação aos primeiros cálculos apresentados, persistiu a autora na defesa do direito de restituição em dobro (ID no 67568449). Remetidos os autos à contadoria, esta apurou saldo remanescente em favor da autora de R$ 9.282,24, considerando a restituição dos valores em dobro. Manifestou-se o réu ao ID no 70487103, refutando a obrigação de restituição de valores em dobro. Cotejando o dispositivo da sentença condenatória com o pedido de ID no 65797632, os autos foram novamente remetidos à contadoria para o cálculo dos valores nos termos do dispositivo da sentença, o qual é silente quanto a restituição de valores em dobro. Os cálculos foram feitos, conforme o dispositivo da sentença com a devida compensação, sendo apurado saldo remanescente no valor de R$ 1.287,14 (ID no 72672996), razão pela qual deixo de acolher o pedido de ID no 74965857 e homologo os cálculos apresentados ao ID o 72672996. Da litigância de má-fé Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. (art. 80, I, II e V do CPC). Intime-se a parte exequente de que caso seja novamente feito o mesmo requerimento, ou seja, pagamento em dobro, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.” (Id. 22904333 – pp. 326/327) Em suas razões recursais (Id. 22903156 - pp. 1/15), a exequente, ora agravante, sustenta que após a prolação a r. sentença em 03/02/2020 que julgou “PROCEDENTE o pedido para declarar quitado o débito do contrato no 040210011161 e para CONDENAR a ré a ressarcir à autora todos os valores indevidamente debitados em sua conta corrente, a partir de 4.6.18, autorizada a compensação do saldo devedor, na quantia aproximada de R$182,00, além dos acréscimos dos encargos contratuais” (p. 4), e condenou a ora recorrida que se abstivesse de debitar qualquer parcela na conta bancária da ora agravante, sob pena de devolução em dobro do valor, a executada/agravada continuou descontando valores indevidamente até fevereiro/2020. Enfatiza que o juízo a quo inseriu no comando sentencial cláusula coercitiva para que a executada/recorrida se abstivesse de descontar parcelas indevidas da agravante. Aduz que a referida multa não visa reparar eventuais danos causados pela mora no cumprimento da prestação, mas “incentivar” o devedor ao cumprimento da obrigação. Defende que o valor a ser restituído em dobro é de R$ 15.061,68 (quinze mil, sessenta e um reais e sessenta e oito centavos). Alega existir um saldo remanescente de R$ 11.282,42 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a agravada que restitua em dobro as parcelas descontadas após a sentença judicial até fevereiro/2020, em razão do descumprimento da ordem judicial. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte exequente/recorrente é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da tutela antecipada está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em consulta aos autos principais, observo que, após a publicação da decisão ora agravada, a parte executada/agravada peticionou nos autos requerendo a juntada do pagamento referente ao valor homologado, e pugnando pela extinção do feito e o consequente arquivamento dos autos. Desta feita, tendo em vista que a discussão a respeito dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, dos argumentos e documentos colacionados devem passar por uma análise mais aprofundada, verifica-se que, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado. Desse modo, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora